Tribunal: TJSP
Processo: 1006285-70.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE. AUSENTE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL. VERIFICAÇÃO DE O AUTOR QUEDOU-SE INERTE QUANDO DA DETERMINAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso de apelação improvido.